Tribunal: STF
Processo: AC 471
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL E REGIMENTAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
ADMITIDO. NÃO-PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
I. - A outorga de
efeito suspensivo ao recurso extraordinário apresenta caráter
excepcional, vedada essa outorga na hipótese em que o recurso
extraordinário não foi admitido na instância a quo, ainda que
interposto o agravo de instrumento.
II. - Precedentes do STF.
III.
 - Agravo não provido.